Tribunal: TJDFT
Processo: 0034975-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRAZO DE ENTREGA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRORROGAÇÃO INDEFINIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS COM OS ADQUIRENTES ORIGINÁRIOS. ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO INSURGENTE. MÁ FÉ CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A defesa da legalidade da cobrança está afeita ao mérito, não servindo de justificativa para a declaração da ilegitimidade da parte ré.

2. É nula a cláusula que fixa prazo para entrega de imóvel vinculado à assinatura do contrato de financiamento, pois configura prorrogação indeterminada para cumprimento da obrigação, deixando o consumidor em robusta desvantagem.

3. Embora o contrato de cessão de direitos transmita todos os direitos e obrigações previstos no contrato originário, não se afigura inválida a modificação dos prazos estabelecidos no contrato primitivo, de modo a permitir que a cessão atenda ao interesse de ambas as partes.

4. Configura má fé contratual a insurgência do contratado inadimplente contra percentual fixado em cláusula penal em contrato de adesão.

5. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” – Tema 970/STJ.

6. Não há que se falar em abusividade na cobrança de taxa de transferência quando o cessionário aderiu a transação ciente da onerosidade contratualmente prevista, pois infere-se que considerou que os benefícios advindos do ato compensariam os custos necessários à sua realização.

7. Havendo alteração significativa do julgado, ainda que parcial, cabe a redistribuição dos ônus da sucumbência.

8. Preliminar rejeitada. Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido.